Tribunal: TJSP
Processo: 1010568-36.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Segundo Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação de expedição do ofício ao Banco do Brasil, e, com a sua resposta, remessa dos autos ao douto Perito para esclarecimentos. Alegação de contradição. Oposição de dois Embargos de Declaração pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. Preclusão consumativa com a oposição do

Ementa:
Segundo Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação de expedição do ofício ao Banco do Brasil, e, com a sua resposta, remessa dos autos ao douto Perito para esclarecimentos. Alegação de contradição. Oposição de dois Embargos de Declaração pela mesma parte, contra o mesmo acórdão. Preclusão consumativa com a oposição do primeiro. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Embargos de Declaração não conhecidos.